Tribunal: STF
Processo: MS 25109
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em Mandado de Segurança. 2. Não é cabível
   Recurso Especial contra decisões do Supremo Tribunal Federal
   (art. 105, III, da CF) 3. Recurso que não ataca os fundamentos da
   decisão agravada. (Art. 317, § 1º, do RI/STF). 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.